Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. BUSCA E APREENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. A ausência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Restando controvertida a dinâmica dos fatos quanto à compra e venda verbal de veículo, necessária a dilação probatória, de modo a determinar a propriedade, a posse e as circunstâncias de realização da avença.

3. Recurso conhecido e desprovido.